Tribunal: TJMT
Processo: 1004051-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004051-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 110.813.171-91 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA DIGITALIZADA. ADMISSIBILIDADE. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA. OPERAÇÃO DE PORTABILIDADE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO EM CONTA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por pensionista do INSS, em razão de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, cuja validade foi impugnada sob alegação de fraude e ausência de crédito em conta.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a perícia grafotécnica realizada sobre cópia digitalizada do contrato; e (
ii
) a ausência de crédito em conta corrente invalida contrato de empréstimo consignado decorrente de operação de portabilidade de crédito.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência admite a realização de perícia grafotécnica em documentos digitalizados, desde que dotados de qualidade técnica suficiente, circunstância atestada de forma expressa e fundamentada pelo perito judicial. 4. Constatada a autenticidade da assinatura da autora nos instrumentos contratuais, resta comprovada a manifestação de vontade e afastada a alegação de fraude ou vício de consentimento. 5. Tratando-se de operação de portabilidade de crédito consignado, a inexistência de depósito do valor contratado na conta da consumidora não compromete a validade do negócio jurídico, pois a contraprestação da instituição financeira consiste na quitação de dívida anterior. 6.
Ausente prova de ilicitude na conduta da instituição financeira, os descontos efetuados decorrem do exercício regular de direito, afastando-se a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a perícia grafotécnica realizada sobre cópia digitalizada do contrato quando o perito judicial atesta a qualidade técnica do documento e a
conclusividade
do exame. 2. A ausência de crédito em conta corrente não invalida contrato de empréstimo consignado oriundo de portabilidade de crédito, quando comprovada a autenticidade da assinatura e a quitação da dívida anterior."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11; CC,
arts
. 104 e 927; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.846.649, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 09.11.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
676.608, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.02.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito em Dobro, Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, registrada sob o no 1004051-96.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
.
,

que
JULGO
U
IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela parte
R
equerente, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e existência do contrato pactuado entre as partes. CONDENO
U
a parte Requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Autora beneficiária da justiça gratuita (Id. 49315606), nos termos do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.

A parte apelante interpôs recurso (ID. 316906503), alegando que a sentença se baseou exclusivamente em perícia realizada sobre cópia digitalizada, sem análise da cadeia de custódia ou do documento original, o que seria insuficiente para atestar a validade da contratação. Sustentou que o contrato de mútuo exige a efetiva entrega do valor, o que não ocorreu, conforme extratos bancários que demonstram a ausência de crédito em sua conta. Aduziu que a perícia não respondeu sobre a origem da proposta ou autenticação digital, e que a fraude é evidente, devendo ser aplicada a Súmula 479 do STJ. Requereu a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, com a consequente repetição em dobro do indébito e condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos para complementação da perícia.

Nas Contrarrazões (ID. 316906505), a parte recorrida defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a prova pericial foi conclusiva quanto à autenticidade da assinatura da autora, comprovando a regularidade da contratação e a ausência de fraude. Reforçou que se tratou de operação de portabilidade e que a autora anuiu
expressamente com os termos contratados, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço ou dever de indenizar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito em Dobro, Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, registrada sob o no 1004051-96.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
.,
aduzindo
que é pessoa idosa e pensionista do INSS, tendo sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 346,59
(trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)
, referentes a um suposto empréstimo consignado que alega não ter contratado. Aduziu que, ao buscar informações junto à requerida via plataforma consumidor.gov, obteve apenas espelhos do contrato, sem a cópia assinada, e que, ao analisar seu extrato bancário, constatou que o valor do suposto empréstimo jamais foi creditado em sua conta corrente. Sustentou a ocorrência de fraude e a inexistência de relação jurídica válida que justificasse os descontos, caracterizando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira. Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos e a inversão do ônus da prova; e, no mérito, a declaração de nulidade do contrato, a repetição em dobro do indébito no valor total de R$ 11.784,06, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Em sua
c
ontestação (ID. 316905896), a parte ré rebateu as alegações autorais, arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir e impugnando a concessão da justiça gratuita. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, informando que a operação questionada (no 896588480) refere-se a uma portabilidade de crédito consignado (compra de dívida de outra instituição), celebrada em 15/03/2018, razão pela qual não houve crédito novo ("troco") na conta da autora, mas sim a liquidação da dívida anterior. Afirmou que a autora assinou o contrato e que não houve qualquer vício de consentimento ou fraude, tendo a requerente pago 35 parcelas de um total de 65. Sustentou a validade do negócio jurídico, a ausência de ato ilícito e a impossibilidade de repetição do indébito ou de condenação por danos morais, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

Na Impugnação (ID. 316906354), a parte autora contrapôs os argumentos da defesa, reiterando os termos da inicial e insistindo na tese de fraude e na ausência de crédito em sua conta.

Foi realizada perícia grafotécnica (ID. 316906487), concluindo o expert que as assinaturas apostas nos documentos questionados (Contrato de Adesão a Produtos e Serviços e Proposta de Abertura de Conta) emanaram do punho escritor da requerente Zeni Oliveira Nogueira. Em laudo complementar (ID. 316906497), o perito ratificou suas conclusões, esclarecendo que a análise em cópias digitalizadas de boa qualidade é tecnicamente viável e possui amparo legal, refutando a impugnação da autora quanto à necessidade do documento físico original, e reafirmou a autenticidade das assinaturas.

A sentença (ID. 316906502) julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Juízo a quo fundamentou sua decisão na conclusão do laudo pericial grafotécnico, que atestou a autenticidade da assinatura da autora no contrato questionado, afastando a alegação de fraude. Consignou que a parte ré comprovou a relação jurídica e a regularidade da contratação, tratando-se de crédito consignado portabilidade, e que a autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação r
equere
ndo
a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, com a consequente repetição em dobro do indébito e condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos para complementação da perícia.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo –
dispensado em razão da gratuidade da justiça deferida na origem), conheço do Recurso de Apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal à validade do contrato de empréstimo consignado no 896588480, firmado entre as partes, o qual a Apelante alega ser fruto de fraude, sustentando jamais ter recebido os valores correspondentes, enquanto a instituição financeira Apelada defende a regularidade da contratação, tratando-se de operação de portabilidade de crédito, com assinatura autenticada por perícia judicial.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, baseando-se fundamentalmente na prova pericial grafotécnica que atestou a autenticidade das assinaturas da autora nos instrumentos contratuais.

Em suas razões recursais, a Apelante insurge-se contra a validade da perícia realizada em cópia digitalizada e reitera a tese de inexistência de aperfeiçoamento do contrato de mútuo pela ausência de crédito em sua conta corrente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a irresignação não merece prosperar.

No que tange à alegação de invalidade da perícia grafotécnica por ter sido realizada sobre cópia digitalizada do contrato, é cediço que a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, admite a realização de exame pericial em cópias reprográficas ou digitalizadas, desde que estas apresentem qualidade técnica suficiente para a análise dos elementos
grafocinéticos
.

No caso em tela, o Perito Judicial foi categórico em seu Laudo (ID. 316906487) e no Laudo Complementar (ID. 316906497) ao afirmar que os documentos digitalizados apresentavam boa qualidade técnica, permitindo a realização segura dos exames. O expert concluiu, de forma inequívoca, que "
as assinaturas apostas nos 02 (dois) documentos questionados objetos da perícia emanaram da lavra do punho escritor da Requerente Zeni Oliveira Nogueira
".

Não há, portanto, nulidade ou cerceamento de defesa na utilização de documento digitalizado para a perícia, mormente quando o perito, auxiliar do juízo e detentor de conhecimento técnico, atesta a viabilidade do exame e a
conclusividade
do laudo. A simples impugnação genérica da parte, desacompanhada de parecer técnico divergente robusto, não é capaz de infirmar a conclusão do perito oficial.

Superada a questão da autenticidade da assinatura, que comprova a manifestação de vontade da Apelante, passa-se à análise da alegação de ausência de crédito em conta.

A instituição financeira, em sua defesa (ID. 316905896), esclareceu que a operação impugnada
tratou-se
de portabilidade de crédito consignado ("compra de dívida"), e não de um novo empréstimo com liberação de "troco" ou valor líquido direto à consumidora. Nessa modalidade contratual, o valor financiado é utilizado para quitar o saldo devedor junto à instituição financeira originária, transferindo-se a dívida para o novo banco credor, muitas vezes com alteração de taxas ou prazos.

Por essa razão, é natural que não haja o crédito do valor total do contrato na conta corrente da autora, pois o numerário é destinado à liquidação da dívida portada. A ausência de crédito em conta, neste contexto específico de portabilidade, não implica inexistência do objeto ou invalidade do negócio jurídico, uma vez que a contraprestação do banco foi a quitação da dívida anterior da autora.

A Apelante, ao focar sua tese recursal exclusivamente na ausência de depósito em sua conta, ignora a natureza da operação de portabilidade defendida pelo banco e corroborada pela existência de um contrato validamente assinado por ela, conforme atestado pela perícia. Caberia à autora demonstrar que não possuía dívidas anteriores passíveis de portabilidade ou que a quitação da dívida originária não ocorreu, o que não se verifica nos autos.

Com efeito, comprovada a autenticidade da assinatura no contrato pela perícia judicial, cai por terra a tese de fraude ou de vício de consentimento. A instituição
financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), demonstrando a existência de relação jurídica válida.

Por conseguinte, não havendo ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil S.A., não há que se falar em repetição de indébito, tampouco em indenização por danos morais, uma vez que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora decorreram de exercício regular de direito do credor, amparado em contrato válido.

Nesse sentido, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, estando em consonância com as provas produzidas nos autos e com a legislação aplicável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026